Tribunal: TJBA
Processo: 0501398-43.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501398-43.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECARIA

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

APELADO: JOAO BEZERRA DA COSTA NETO

Advogado(s)
:
SUEDY AURELIANO DA SILVA DE MENEZES, ANA CAROLINA DA SILVA FERNANDES, JANAINA DA SILVA FERNANDES

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE, DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL E LEILÃO DE IMÓVEL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NULIDADE DA CONSOLIDAÇÃO. MORA DESCARACTERIZADA POR DECISÃO REVISIONAL. INTIMAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Ação anulatória ajuizada pelo recorrido, com pedido indenizatório e de tutela de urgência, objetivando a invalidação de consolidação de propriedade fiduciária, execução extrajudicial e leilão de imóvel residencial.

Sentença do Juízo da 19ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo da Comarca de Salvador/BA julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a nulidade da consolidação da propriedade em nome do banco e condenando o réu à restituição da posse do imóvel, além de indenização.

Embargos de declaração opostos pelo banco foram acolhidos apenas para excluir a condenação ao pagamento de taxa de ocupação.

Apelação interposta pelo banco, alegando prescrição intercorrente, ausência de interesse processual, validade da consolidação da propriedade, regularidade das notificações e extinção da dívida pelo art. 27, §5º da Lei nº 9.514/1997.

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido, pugnando pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve prescrição intercorrente da pretensão executória do autor; (ii) saber se a ação anulatória configura meio processual inadequado; (iii) saber se a consolidação da propriedade fiduciária foi válida; (iv) saber se a notificação do devedor foi realizada regularmente; (v) saber se houve extinção da dívida em razão dos leilões negativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de prescrição intercorrente não se sustenta, pois a ação anulatória foi ajuizada antes do trânsito em julgado da ação revisional e tem objeto distinto do cumprimento de sentença.

A demanda não se confunde com pretensão executória decorrente de decisão revisional, mas sim busca invalidar a consolidação baseada em mora descaracterizada.

A jurisprudência reconhece que a abusividade nos encargos contratuais descaracteriza a mora e invalida a consolidação da propriedade fiduciária quando fundada em dívida com cláusulas declaradas nulas.

A notificação por edital do devedor fiduciário é excepcional e exige demonstração inequívoca de esgotamento dos meios de localização, o que não ocorreu, pois o imóvel era de residência do devedor e havia processo judicial em curso.

A extinção da dívida, conforme o art. 27, §5º, da Lei nº 9.514/97, pressupõe validade de todos os atos anteriores, o que não se verifica diante da nulidade da consolidação por ausência de mora.

Jurisprudência relevante sustenta a necessidade de intimação pessoal válida do devedor e a nulidade de atos expropriatórios baseados em mora inexistente ou não comprovada.

Diante da sucumbência recíproca, a majoração da verba honorária é cabível nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação conhecido e não provido, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.
Tese de julgamento: A consolidação da propriedade fiduciária é nula quando realizada com base em mora descaracterizada por decisão judicial anterior e sem a devida notificação pessoal do devedor; a extinção da dívida por leilões negativos pressupõe validade do procedimento expropriatório, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil: art. 85, §11

Código Civil: art. 206, §5º, III

Lei nº 9.514/1997: arts. 26 e 27, §5º

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA - Apelação: 0514679-66.2019.8.05.0001, Rel. Lícia Pinto Fragoso Modesto, 3ª Câmara Cível, publ. 10/09/2024

TJ-BA - Apelação: 0072174-97.1997.8.05.0001, Rel. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, 2ª Vice-Presidência, publ. 01/12/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º
0501398-43.2019.8.05.0001
, originária da
1
9
ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo da Comarca de
Salvador
– BA, apelante
BANCO PAN S.A. (“PAN”), sucessor por incorporação de BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECÁRIA (“BM”
)

e apelado
JOÃO BEZERRA DA COSTA NETO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

VIII